Tribunal: TJDFT
Processo: 0015063-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015063-71.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AGRAVADO: ABEGAIR TEREZINHA DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, ID 11008054, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RS. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ, o apelo teve seu provimento negado (ID 20403783 - p. 7/13). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 697.312 (Tema 611) (ID 20403783 - p. 80/81). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014